Tribunal: STF
Processo: RE 99407
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-07
Data de publicação: 1983-10-07

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA, PARA RESCISAO DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, IRREVOGAVEL E IRRETRATAVEL, COM CLÁUSULA
RESOLUTIVA, E NÃO INSCRITO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESNECESSIDADE
DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL. SUA PROCEDENCIA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA
DE VIGENCIA AO DIREITO POSITIVO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.